Tribunal: STF
Processo: RE 1394073
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 1):



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EFEITO SUSPENSIVO. PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DE PRESO NA PENITENCIÁRIA FEDERAL DE CATANDUVAS/PR. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.964/19. DESPROVIMENTO.



    1. Nos termos do entendimento desta Corte, atribui-se efeito suspensivo ao agravo em execução penal somente quando configurada a plausibilidade do direito alegado e presente o risco de grave dano.



    2. Conforme entendimento firmado nesta Corte e no STJ, é desnecessária a ocorrência de fato novo para que se renove a permanência de preso em estabelecimento penal federal, bastando a persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preso, não havendo falar, assim, em nulidade da decisão atacada.



    3. Nos termos do entendimento consolidado no STJ e adotado nesta Corte, ao Juízo Federal cabe apenas a verificação das formalidades e preenchimento dos requisitos legais para o ingresso ou prorrogação de permanência do detento em penitenciária federal de segurança máxima.



    4. O perfil de alta periculosidade caracteriza a excepcionalidade da medida de inclusão do apenado em estabelecimento penal federal, enquadrando-se nas hipóteses do art. 3º, I e IV, do Decreto 6.877/2009.



    5. A Lei nº 13.964/19, ao prever a possibilidade de fixar em até 03 (três) anos a permanência do apenado no Sistema Penitenciário Federal, tratou de norma processual, aplicável de imediato desde sua vigência.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XL, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, “o reconhecimento da impossibilidade de fazer incidir sobre a execução penal contra o ora recorrente, iniciada antes da entrada em vigor da norma prevista no art. 11 da Lei Nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, o novo prazo de permanência do preso nos presídios federais de 3 anos” (eDOC 6, p. 4), sob o argumento de que trata-se de norma penal mais gravosa ao réu. 



      É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, destaco que o Tribunal de origem analisou a controvérsia por meio da interpretação da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, tendo consignado que “as informações constantes nos autos são consistentes e evidenciam a alta periculosidade do detento, razão pela qual reputo devidamente preenchidos os requisitos do art. 3º, I e IV, do Decreto 6.877/2009, mostrando-se adequada a manutenção da sua inclusão no SPF como medida de interesse da segurança pública (art. 3º da Lei 11.671/2008) e como forma de dificultar a comunicação do custodiado com os demais membros da facção” (eDOC 4, p. 17), de modo que eventual violação à Constituição da República, se existente, se daria forma meramente reflexa. 



    Ainda que assim não fosse, a tese de que, no caso concreto, não seria possível a prorrogação do prazo de permanência de preso em presídio federal, notadamente por conta da irretroatividade da Lei 13.964/2019, visto que mais gravosa ao réu, ora recorrente, não encontra guarida na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento, mesmo antes das alterações promovidas pelo denominado Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), já caminhava no sentido de que, “Em caso de necessidade, é possível, em princípio, que a permanência no presídio federal, embora excepcional, se prolongue significativamente, quer por fato novo ou pela persistência das razões ensejadoras da transferência inicial” (HC 112.650. Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.10.2014).



    Em igual sentido:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM FAVOR DE TODOS OS PACIENTES RECLUSOS EM PENITENCIÁRIA FEDERAL HÁ MAIS DE DOIS ANOS. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÕES TÍPICAS DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LEGALIDADE GENÉRICA DA LEI QUE AUTORIZA SUCESSIVAS RENOVAÇÕES NA MANUTENÇÃO DE DETENTOS EM ESTABELECIMENTOS DE SEGURANÇA MÁXIMA SEMPRE QUE O INTERESSE PÚBLICO EXIGIR. 



    1. Habeas Corpus exige a demonstração de constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir, não podendo ser utilizado como substituto de ação direta de inconstitucionalidade ou arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se pretende conceder uma verdadeira interpretação conforme a Constituição em relação à Lei 11.671/2008, independentemente da motivação da decisão judicial em cada um dos casos concretos que ensejou a transferência e manutenção dos presos nos presídios federais de segurança máxima.



    2. Não se pode ignorar, nos termos da legislação de regência (CPP, art. 654), que a petição inicial conterá o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação, assim como o de quem exerce essa violência, coação ou ameaça, e a declaração da espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o seu temor.



    3. No caso, (a) não há a indicação específica das diversas autoridades coatoras (qual ato apto a inaugurar a competência do SUPREMO), havendo inclusive menção a hipóteses individuais, pelo que se depreende, que já estariam sob a jurisdição de outros Ministros do STF; (b) tampouco há indicação individualizada do específico constrangimento ilegal a que cada um dos encarcerados estaria submetido, não se podendo afirmar, por razões óbvias, que a situação de todos seja idêntica, sobretudo se considerada a periculosidade e o tempo de custódia de cada um deles. 



    4. Não há, portanto, qualquer ilegalidade genérica, pois a lei autoriza sucessivas renovações da manutenção dos detentos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima sempre que o interesse da segurança pública de toda sociedade razoavelmente o exija, e desde que haja nova e fundamentada decisão pelo juiz competente, para cada uma das novas renovações por prazos não superiores a 360 (trezentos e sessenta) dias. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 148459 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 26.03.2019 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente